Tribunal: CARF
Processo: 10293.720111/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720111/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
POSTO FLORESTA E AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA.
CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte
pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte
inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua
motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a
mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus
interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. CONCEITO.
A área utilizada com pastagens é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados, por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
usada para alimentação de animais de grande e médio porte no imóvel rural em
relação ao exercício objeto do lançamento, observados, se aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos de acordo com o
município de localização do imóvel, e por pastagem em formação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720111/2017-06
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720111/2017-06

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 218/222 e 233/237) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 194/207) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 126/132), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2014, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BELO HORIZONTE”,
com área total de 6.250,0 ha, cientificado em 18/09/2017 (e-fls. 133).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural, a isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural
e nem o valor da terra nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 138/148), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Prova Pericial.
(b) Reserva legal de 80% da área total do imóvel; subsidiariamente de 50%.
(c) Benfeitorias de aproximadamente 5 ha e pastagens artificiais de 1.329 ha.
(d) Florestas Nativas.
(e) Grau de Utilização e Alíquota.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 194/207), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2012
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTA
POR FLORESTAS NATIVAS.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720111/2017-06

As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, por força da Súmula n° 122 do CARF, que é vinculante.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser acatada a área
ocupada com benfeitorias indicada em Laudo Técnico, para efeito de apuração da área
aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2013 a 31/12/2013 não cabe acatar a área pastagens requerida, para o
exercício de 2014, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da la TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, para acatar as áreas requeridas com
benfeitorias (5,0 ha) e de reserva legal (4.966,0 ha), bem como o VTN de R$
948.119,84 (R$ 151,70), com base no Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, às fls.
53/63, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com a consequente redução do
imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 2.213.142,07 para R$ 37.435,99,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 08/08/2022 (e-fls. 210/212) e o recurso voluntário
(e-fls. 218/222 e 233/237) interposto em 06/09/2022 (e-fls. 216), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 08/08/2022, apresenta recurso no prazo legal.
(b) Cerceamento de defesa. A prova pericial foi indeferida sob a justificativa de os
elementos de prova já se encontrarem disponíveis nos autos, porém ao analisar
o Laudo Técnico a decisão recorrida cerceou o direito de defesa ao analisá-lo
de forma seletiva, considerando o VTN ali presentado, mas não a pastagem e
o rebanho.
(c) Pastagens artificiais. Acerca da desconsideração das pastagens existentes, os
Julgadores assim se manifestaram às fls. 201:
Não obstante o Laudo ter informado que existem 1.329,27 ha de pastagens, cabe
esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para comprovar a área de pastagens,
pois o que importa é a comprovação da existência de animas apascentados ali em 2011
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720111/2017-06

(exercício 2012) e não a existência de áreas que possam ser utilizadas para tal atividade
rural.
No caso, o contribuinte apresentou Laudo contendo quadro informativo da quantidade
de animais de grande porte que existiram no imóvel (item 8. Efetivo pecuário),
especificamente as fls. 58, entretanto, não houve, a apresentação de documentos hábeis
que pudessem comprovar a referida área.
Contudo, o Laudo Técnico demonstra de forma inequívoca, através de
imagens de satélite inclusive, a existência material das pastagens artificiais
plantadas e aponta a existência do rebanho bovino apascentado de forma
ostensiva na propriedade, tendo a decisão recorrida o acolhido para formar
sua convicção ao reformar o VTN do imóvel. Não há justificativa para a
seletividade, eis que se trata de prova técnica capaz de trazer aos autos as
reais características do imóvel, devendo ser acolhida sob pena de confisco.
Além disso, a legislação não define de forma taxativa os documentos hábeis a
comprovar a existência do rebanho na propriedade. O laudo técnico não é
menos hábil ou idôneo que uma nota de insumo (vacina e medicamentos).
(d) Pedido. Requer o cancelamento do débito fiscal pelo reconhecimento de uma
área de pastagens artificiais de 1.329 ha.
Diante da ação judicial n° 1002813-33.2023.4.01.3000, efetuou-se sorteio
extraordinário de relator, tendo sido o processo incluído na pauta da primeira sessão de
julgamento subsequente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/08/2022 (e-fls. 210/212), o recurso
interposto em 06/09/2022 (e-fls. 216) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. A decisão recorrida indeferiu o pedido de perícia em
razão de as questões suscitadas não demandarem verificação in loco do imóvel, mas
comprovação mediante prova documental e sendo desnecessário o conhecimento técnico
especial de perito. Além disso, a lide subsistente consiste na definição de quantos animais
estariam apascentados durante o ano pertinente ao exercício objeto do lançamento, sendo
manifestamente matéria de prova documental. O indeferimento fundamentado de requerimento
de perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF n° 163). A
apreciação do Laudo em parte de forma desfavorável à contribuinte pela Turma Julgadora de
primeira instância administrativa não caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Estando a contribuinte inconformada com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua
motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.018 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720111/2017-06

valoração da prova desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida. Por
conseguinte, não se cogita de cerceamento ao direito de defesa.
Pastagens artificiais. A adoção do laudo pela autoridade julgadora de primeira
instância para firmar seu convencimento quanto ao valor da terra nua é irrelevante em relação à
área utilizada com pastagens, não havendo que se cogitar de confisco.
Isso porque, a análise do laudo para a prova da área com pastagens deve ter por
premissa que a área utilizada com pastagens é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados, por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido usada para alimentação de
animais de grande e médio porte no imóvel rural em relação ao exercício objeto do lançamento,
observados, se aplicáveis, os índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos de acordo
com o município de localização do imóvel, e por pastagem em formação (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, §§ 1o e 3°, V, “b”; Decreto n° 4.382, de 2002, arts. 18, II e V, e 24; IN SRF no 256, de
2002, arts. 17, II e V, 18, III e IV, e 24, e Anexo I).
O laudo apresentado pelo recorrente (e-fls. 106/116 e 176/184) expressamente se
refere ao exercício de 2016 (e-fls. 109 e 179) e não especifica a fonte documental da aferição do
número de animais.
A Carta Imagem elaborada a partir de satélite em órbita invocada pela recorrente
(e-fls. 118 e 185) se refere a passagem em 08/08/2016 e sua legenda não especifica número de
animais e nem o porte dos mesmos.
Logo, correta a conclusão de não ter a recorrente apresentado prova hábil a gerar
convencimento quanto à área utilizada com pastagens em relação ao exercício de 2014.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 262
DF CARF MF
Original